Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. ADMISSÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS APRESENTADO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. ARTIGOS 156, II, 209 E 269 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de acusada denunciada pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, § 3o, CTB), contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que, ao admitir a habilitação da assistência de acusação em audiência de instrução e julgamento, deferiu a oitiva das testemunhas por ela arroladas, concedendo à defesa o prazo de cinco dias para indicar novas testemunhas e requerer diligências complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a admissão de assistente de acusação e o consequente deferimento da oitiva de testemunhas arroladas após a resposta à acusação; (ii) estabelecer se tal decisão viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da paridade de armas, ensejando nulidade processual ou constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 269 do Código de Processo Penal permite a intervenção do assistente de acusação em qualquer fase da ação penal, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, recebendo a causa no estado em que se encontrar.
4. O artigo 209 do CPP autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a determinar a oitiva de testemunhas para elucidar fatos relevantes, em atenção aos princípios da verdade real e da livre convicção motivada.
5. A decisão impugnada encontra amparo nos artigos 156, II, e 209 do CPP, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode admitir a oitiva de testemunhas indicadas pelo assistente de acusação quando indispensáveis à apuração dos fatos, assegurando à defesa prazo para contraditar e produzir contraprovas.
6. Ainda que a decisão de primeira instância não as tenha expressamente enquadrado como "testemunhas do juízo" (artigo 209 do CPP), sua fundamentação invoca o princípio da busca da verdade real e a necessidade das oitivas para o convencimento do Juízo, o que se aproxima da flexibilização admitida pela própria jurisprudência para a oitiva de pessoas arroladas extemporaneamente.
7. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente do deferimento da oitiva das testemunhas, tendo sido garantido prazo para requerer novas provas e adequar seu rol, o que afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, CPP).
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, inexistindo prejuízo e estando preservado o contraditório, é legítima a oitiva de testemunhas pelo assistente de acusação ou mesmo como testemunhas do juízo, ainda que fora do prazo inicial.
9. Não se verifica, assim, violação ao devido processo legal nem constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O assistente de acusação pode ser admitido até o trânsito em julgado da sentença, recebendo o processo no estado em que se encontrar (art. 269, CPP).
2. É legítima a oitiva de testemunhas arroladas pelo assistente de acusação após a resposta à acusação, quando a medida se mostrar indispensável à elucidação dos fatos e for assegurada à defesa a oportunidade de contraditório.
3. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.